Tribunal: TJPA
Processo: 0810293-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810293-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA HELENA DA COSTA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO DIREITO ALEGADO. PRECEDENTE DO STF EM SENTIDO CONTRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência em que a Agravante pretende o pagamento de seus vencimentos de acordo com o piso salarial nacional do magistério.

2. A Corte Suprema, recentemente, em junho deste ano, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851 se manifestou sobre o assunto, firmando posicionamento pela interpretação equivocada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao julgamento da ADI 4.167, uma vez que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, de modo que, ultrapassa o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008.

3. A controvérsia existente acerca do direito pretendido pela Recorrente afasta a alegada comprovação de plano do direito, sendo adequado, portanto, o indeferimento da tutela de evidência.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (processo nº 0810293-97.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por CLÁUDIA HELENA DA COSTA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Reajuste Salaria (processo n. 0852371-76.2021.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Assim, indefiro o pedido de tutela de evidência.

Cite-se o Estado do Pará para apresentar contestação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentada a contestação, intime-se o Autor para se que se manifeste em 15 (quinze) dias.

(...).

Em razões recursais,
a Agravante afirma que é servidora
pública efetiva no cargo de professora. Aduz que o Agravado tem descumprido a obrigação de pagar o valor equivalente ao piso salarial da categoria, o que pode ser confirmado pelos contracheques que juntou aos autos da ação originaria.

Sustenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência na origem, diante da violação aos dispositivos da Lei nº 11.738/2008, que estabelece o piso salarial para o magistério.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que o Agravado realize o pagamento de seus vencimentos de acordo com o piso salarial e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu
o pedido de tutela de evidência em que a Agravante pretende o pagamento de seus vencimentos de acordo com o piso salarial nacional do magistério.

Os requisitos para a concessão da tutela de evidência estão previstos no art. 311 do CPC/15, que dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada independentemente da existência do perigo de dano.

Embora a Recorrente fundamente o pleito de evidência em jurisprudência do STF que assegura o direito piso salarial dos professores, a Corte Suprema,
recentemente, em junho deste ano, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º
1.362.851 se manifestou sobre o assunto, firmando posicionamento pela interpretação equivocada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto ao julgamento da ADI 4.167, uma vez que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, de modo que, ultrapassa o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022). (grifo nosso).

Portanto, considerando o posicionamento do STF de que a Gratificação de Escolaridade percebida pela Agravante compõe o seu vencimento base, de fato, não há descumprimento da legislação federal quanto ao valor do piso salarial nacional do magistério.

Neste contexto, a controvérsia existente acerca do direito pretendido pela Recorrente afasta a alegada comprovação de plano do direito, sendo adequado, portanto, o indeferimento da tutela de evidência.

Ainda pelo indeferimento da tutela de evidência, o órgão ministerial se manifestou (id. 8419237 - Pág. 5):

(...) Sobre o assunto, é necessário colocar em relevo que a vedação legal à concessão da tutela de urgência, contra a fazenda pública, foi declarada constitucional pelo STF, quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4 (ADC nº 4/DF).

Àquela ocasião, a Suprema Corte declarou constitucional a vedação à concessão de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, estabelecida pela Lei nº 9.494/97, cujo conteúdo foi reproduzido no § 2º, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 (...)

Destarte, inexistindo elementos suficientes para demonstrar, de plano, o direito ao recebimento do piso salarial pretendido pela Recorrente, mantém-se o indeferimento do pleito de evidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 7 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2022